Tribunal: TJSP
Processo: 1004408-27.2023.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Não acolhimento – Taxa de juros remuneratórios que não se mostra abusiva, considerando a taxa média praticada pelo Banco Central do Brasil para contratos de financiamento de veículo no período – Taxa que foi previamente informada ao mutuário – Mera comparação com a média

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Não acolhimento – Taxa de juros remuneratórios que não se mostra abusiva, considerando a taxa média praticada pelo Banco Central do Brasil para contratos de financiamento de veículo no período – Taxa que foi previamente informada ao mutuário – Mera comparação com a média de mercado que não é suficiente para, isoladamente, justificar a revisão do contrato – Tarifa de avaliação do bem – Reconhecimento da legalidade da cobrança que está condicionado à demonstração da efetiva prestação do serviço – Instituição financeira que comprovou a realização do serviço – Documento juntado aos autos que indica o estado de conservação do veículo e suas características, com fotografias – Seguro prestamista – Contratação do seguro em instrumento apartado que elide a alegação de abusividade e venda casada – Precedentes desta C. 23a Câmara de Direito Privado – Autor que, inclusive, não se desincumbiu em comprovar a obrigatoriedade do seguro para a obtenção do financiamento (art. 373, I, do CPC) – Legitimidade da cobrança – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.